Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-42.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000530-42.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIS RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
ELIZONETE OLIVEIRA MOURA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. ÔNUS DA PROVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA FRENTE À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO À IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGA EFETIVA E DE CONDUTA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão interlocutória proferida em
Mandado de Segurança
, que indeferiu o pedido liminar de nomeação e posse do Agravante no cargo de Professor de História. O recorrente, aprovado em 8º lugar em concurso público que previa 1 (uma) vaga (cadastro de reserva), alega que a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 151 professores pelo Município Agravado evidencia a existência de vagas e a premente necessidade do serviço, o que convolaria sua
expectativa de direito
em
direito subjetivo à nomeação
. A decisão agravada, por sua vez, afastou a tutela de urgência por não vislumbrar, de plano, a prova da alegada preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a
contratação temporária
de servidores, por si só, configura
preterição arbitrária e imotivada
de candidato aprovado em
cadastro de reserva
, convolando a
mera expectativa de direito
em
direito subjetivo à nomeação
e autorizando, por conseguinte, a concessão de
tutela de urgência
para determinar sua imediata posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, integrando o
cadastro de reserva
, possui
mera expectativa de direito
à nomeação. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 784), o direito subjetivo à nomeação, nesses casos, somente exsurge em situações excepcionais, quando demonstrada de forma cabal a
preterição arbitrária e imotivada
por parte da Administração.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
contratação temporária
de pessoal para atender à necessidade de excepcional interesse público, com amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal,
não caracteriza, por si só, a preterição
de candidatos aprovados em concurso público para cargo efetivo. Incumbe ao candidato o ônus de comprovar que as contratações temporárias mascaram a existência de cargos efetivos vagos e visam burlar a regra do concurso público.

A concessão da
tutela de urgência
, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a demonstração inequívoca da
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e do
perigo de dano
(
periculum in mora
). No caso concreto, a ausência de prova pré-constituída da preterição arbitrária afasta o
fumus boni iuris
, uma vez que a aferição de eventual desvio de finalidade na conduta da Administração demandaria dilação probatória, incabível na via sumária do Agravo de Instrumento e do Mandado de Segurança.

Configura-se, na hipótese, o
periculum in mora inverso
, pois a nomeação e posse em caráter liminar de servidor público geram impacto imediato na folha de pagamento e na organização administrativa, criando uma situação de instabilidade jurídica que pode ser prejudicial ao serviço público caso a decisão seja revertida ao final, o que desaconselha o deferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento
conhecido
e
não provido
, para manter integralmente a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (
cadastro de reserva
) possui
mera expectativa de direito
à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo diante de situações excepcionais, como a
preterição arbitrária e imotivada
por parte da Administração Pública, a ser cabalmente demonstrada pelo interessado." "2. A
contratação temporária
de servidores, realizada com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, a preterição de candidatos em cadastro de reserva, incumbindo ao candidato o ônus de provar que tais contratações visam, de forma indevida, ao preenchimento de vagas permanentes."

Dispositivos legais relevantes:

Constituição Federal de 1988, art. 37, incisos IV e IX; Código de Processo Civil, art. 300 e art. 1.015, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral); STJ, RMS 54.063/RO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002004-80.2022.8.05.0164, da Comarca de Mata de São João, em que figura como Agravante
ANDRÉ LUIS RODRIGUES SANTOS
, e, como Agravado,
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA